Tribunal: TJSP
Processo: 2156665-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCONFORMISMO DA REQUERIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DA PARTE AUTORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO